Tribunal: STF
Processo: ARE 1439342
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUTOR FALECIDO APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO COLETIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELO SINDICATO. LEGITIMIDADE DOS SUCESSORES E PENSIONISTA PARA A EXECUÇÃO.



    1. A legitimidade extraordinária ampla de sindicato para defender em juízo os direitos e interesses da categoria abrange a substituiçãoprocessual de pensionista e dos demais sucessores de servidor falecido.



    2. Nos termos do art. 75, VII, do CPC, o espólio deverá ser representado em juízo pelo inventariante e, não tendo sido aberto ou jáestando encerrado o inventário, será necessário o ajuizamento da demanda por todos os sucessores, isso porque o art. 112 da Lei n° 8.213/91 se aplica, exclusivamente, aos benefícios previdenciários e, tratando-se de pensão civil, aplica-se o disposto nos arts. 513 c/c 687 c/c 778, §1°, todos do CPC/2015.



    3. O falecimento do servidor substituído pelo Sindicato após o ajuizamento da ação coletiva não implica inexistência de título executivo em favor de seus sucessores.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A legitimidade extraordinária ampla de sindicato para defender em juízo os direitos e interesses da categoria abrange a substituição processual de pensionista de servidor falecido.



    Porém, quanto aos demais sucessores, revejo entendimento para acompanhar a posição majoritária firmada no julgamento da Apelação Cível n. 5016171-08.2018.4.04.7100, na sessão de 09/10/2019 na forma do artigo 942 do CPC/2015, no sentido de que igualmente são contemplados pela substituição processual do sindicato.



    Nos termos do voto vencedor do Desembargador Federal Rogério Favreto, considerando que os valores se tornaram devidos enquanto o servidor ainda estava vivo, "a legitimidade do sindicato para promover tanto a ação cautelar de protesto interruptivo do prazo prescricional quanto a respectiva cobrança não resta obstada pelo óbito dos titulares, contemplando, pois, os sucessores independentemente de efetiva filiação", de modo que não há ofensa ao art. 5º, XVIII, da Constituição, ou ao art. 53 do Código Civil.



    (...)



    Portanto, o Sindicato está legitimado para a representação não apenas do(a) pensionista, mas também dos demais sucessores dos servidores falecidos."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente